Tribunal: TJMT
Processo: 1047632-30.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1047632-30.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO MATERIAL.
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença que fixou honorários advocatícios no valor de R$ 18.000,00, relativos a serviços prestados em ação de execução de título extrajudicial.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:
(i) saber se houve omissão quanto à eficácia de termo de quitação apresentado pelo embargante, especialmente sobre eventual vício de consentimento;
(ii) saber se há etapas processuais realizadas sem correspondente quitação e pendentes de pagamento;
(iii) saber se há omissão ou contradição sobre a existência de cláusula de êxito e a ocorrência de benefício econômico nas ações judiciais, aptos a ensejar remuneração adicional.

III. Razões de decidir

3. O termo de quitação apresentado não possui especificidade suficiente para afastar o crédito honorário, por não referenciar expressamente o contrato discutido nem o processo judicial objeto da demanda.

4. A análise dos autos revela que o termo apresentado refere-se a processo distinto, não sendo aplicável à presente controvérsia.

5. Não há nos autos elementos que demonstrem a existência de serviços prestados sem quitação ou de cláusula contratual de êxito pendente de pagamento.

6. Os honorários foram arbitrados com base no valor de mercado pelos serviços efetivamente prestados e não adimplidos, havendo comprovação de benefício econômico obtido na ação de execução de título extrajudicial.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração acolhidos parcialmente para sanar omissão apontada pela Ministra Relatora do Superior Tribunal de Justiça, sem efeitos infringentes.
Tese de julgamento:

“1. O termo de quitação genérico, sem referência específica ao contrato e processo objeto da demanda, não possui eficácia para afastar crédito honorário.

2. O arbitramento judicial de honorários pode ocorrer com base no valor de mercado dos serviços efetivamente prestados, independentemente da existência de cláusula de êxito.”

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N.
1047632-30.2022.8.11.0041

EMBARGANTE:

BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADOS:
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
BANCO BRADESCO S.A
. contra o acórdão de Id. 241733695, onde a unanimidade negou provimento ao apelo da instituição financeira,
mantendo a sentença que fixou os honorários em
R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).

O ente bancário em suas razões, aduz a ocorrência de omissão quanto à condição suspensiva para recebimento de valores, qual seja, a existência de efetiva recuperação de crédito, bem como a inadequada valoração da prova dos autos considerando o contrato firmado entre as partes e termo de quitação entregue pelo escritório de advocacia, sendo a decisão singular
extra petita.

Assevera omissão e contradição na estipulação contratual de remuneração pelos serviços, uma vez que “
não se trata de contrato de êxito, mas de contrato de honorários pagos por serviços prestado (distribuição e etapas processuais) e, caso exista, por percentual do benefício financeiro (proveito econômico e recuperação final / êxito)
”, os quais não existiram nas demandas.

Aponta contradição na utilização, para arbitramento da verba honorária, de dispositivo legal que o veda (art. 22, §2º, do Estatuto da OAB).

Cita, por fim, a ocorrência de omissão e erro material quanto ao parâmetro de distribuição do ônus sucumbencial, visto que a parte contrária, à luz do valor pleiteado na exordial, foi a maior sucumbente, bem como o prequestionamento.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, sanando os vícios apontados.

Galera Mari apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento – Id. 248722655.

A eminente Ministra
Maria Isabel Gallotti
,
determinou o retorno dos para manifestação sobre
“
(i) os termos de quitação juntados aos autos, indicando, especificamente, se há algum motivo (vício de consentimento devidamente alegado) para afastar sua validade; (ii) se, objetivamente, resta alguma etapa de serviço que tenha sido concluída pelo escritório Galera Mari e Advogados Associados para a qual não tenha sido apresentado termo de quitação pelo Bradesco e que ainda esteja pendente de pagamento; e (iii) quanto à remuneração devida a título de êxito: (a) se há, de fato, ações judiciais com benefício econômico comprovado e ainda não remunerado; ou (b) se há condição suspensiva pendente, o que, por ora, inviabilizaria qualquer pretensão remuneratória.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por
BANCO BRADESCO S.A
. contra o acórdão de Id. 244952679, onde a unanimidade negou provimento ao apelo da instituição financeira,
mantendo a sentença que fixou os honorários em
R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).

No que concerne ao item (i) da Determinação da Ministra Isabel Gallotti, o termo de quitação apresentado pelo BANCO BRADESCO S.A., embora hígido sob o ponto de vista formal — não havendo indícios de vício de consentimento, como dolo ou coação —, revela-se materialmente ineficaz para elidir o crédito honorário aqui discutido.

Com efeito, trata-se de declaração genérica, sem referência objetiva ao contrato de prestação de serviços ou ao processo executivo, que constitui o objeto desta ação. Por isso, o instrumento carece da especificidade exigida para produzir efeito liberatório sobre obrigações jurídicas complexas e autônomas, como a que aqui se discute.

Ademais, foi esclarecido no voto embargado que o termo de quitação apresentado refere-se a processo distinto, referente ao ano de 2020, não se aplicando à presente controvérsia, que versa sobre contrato de prestação de serviços no processo executivo iniciado em 1996 (
autos n.º
0000672-35.1996.8.11.0044
).

No tocante ao item (ii), se há

alguma fase do trabalho advocatício que o escritório efetivamente realizou
—
ou seja, uma etapa processual ou atividade técnica concluída — que

não tenha sido abrangida por qualquer termo de quitação emitido pelo BRADESCO
–
como relatado em linhas pretéritas, o termo de quitação além de ser genérico, não possui demais elementos para esta concluso.

Em relação ao
item (iii)
, extrai-se dos autos que o objeto do presente arbitramento refere-se a
serviços efetivamente prestados em ação de execução de título extrajudicial
, cujo benefício econômico restou evidenciado. O arbitramento não incide sobre verbas contratuais ad exitum, mas sim sobre o valor de mercado da atividade advocatícia prestada e não adimplida. Assim,
há, comprovação objetiva de benefício econômico gerado em ação judicial
, apta a justificar a fixação de honorários, ainda que não pagos sob cláusula de êxito formal.

Quanto à parte final das aliene-as a e b,
não há nos autos elementos que demonstrem a existência de condição suspensiva de pagamento
, tampouco documentos que evidenciem a existência de honorários de êxito não adimplidos por fato superveniente. Tal aferição ultrapassa os limites da atividade jurisdicional neste grau de cognição,
porquanto diz
respeito a eventual obrigação dependente de atos das partes e alheia ao conhecimento desta relatora.

Ante ao exposto, ACOLHO os embargos de declaração para sanar a omissão apontada pela Ministra Relatora do Superior Tribunal de Justiça, sem atribuição dos efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026